Tribunal: TJMT
Processo: 1023243-32.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023243-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROBERTO MARCAL FERRARI - CPF: 432.910.071-15 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1023243-32.2021.8.11.0003

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROBERTO MARCAL FERRARI

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA –

INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXORBITANTE – MEDIÇÃO SAZONAL – EXISTÊNCIA DE ACÚMULO DE CONSUMO – FATURAS EMITIDAS PELA MÉDIA DE CONSUMO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A medição energética, em imóvel rural é sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência da fatura discutida nos autos, referentes ao período de
Dezembro/2020; Janeiro/2021; Março/2021; Abril/2021; Maio/2021; Junho/2021; Agosto/2021; Setembro/2021
, uma vez que não amparada no real consumo da reclamante, devendo a empresa recorrente proceder com o recálculo referente a 12 (doze) meses anteriores a troca do relógio medidor, ao preço vigente da época, condenando a parte recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 à título de danos morais
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito

1.1.

Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito.

2.1.

Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque, o conjunto probatório formado nos autos revela que se trata de imóvel onde não houve a leitura, havendo medição energética sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado.

Logo, existem faturas em que o consumo apontado se referem ao custo de disponibilidade da rede, e a cobrança por média de consumo, portanto, não servem de parâmetro para demonstrar o consumo de energia elétrica utilizado pela parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que não ficou devidamente comprovada a cobrança excessiva do consumo de energia da parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022